Tribunal: TRF3
Processo: 5011361-81.2020.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: SILVIA MARIA ROCHA
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
240/1327)

5011361-81.2020.4.03.6183

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Juiz Federal Convocado PAULO BUENO DE AZEVEDO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5011361-81.2020.4.03.6183

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: CICERO JOAQUIM RODRIGUES

ADVOGADO do(a) APELADO: DAVI FERNANDO CABALIN - SP299855-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ANDRE LUIS CAZU - SP200965-A

ADVOGADO do(a) APELADO: PATRICIA DA COSTA CACAO - SP154380-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MAURICIO FERNANDES CACAO - SP298159-A

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ATIVIDADE ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 111 DO STJ. COMPENSAÇÃO DE VALORES ADMINISTRATIVOS. ACOLHIMENTO PARCIAL COM EFEITOS INFRINGENTES.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão que negara provimento à apelação da autarquia e confirmara sentença de parcial procedência em ação de revisão de benefício previdenciário. O embargante sustenta omissão quanto à análise da prova técnica (Tema 208 da TNU), nulidade da fundamentação per relationem, vício na fixação dos honorários advocatícios, com inobservância da Súmula 111 do STJ e excesso no percentual arbitrado, além de requerer compensação de valores pagos administrativamente.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise da prova técnica e ao reconhecimento da atividade especial; (ii) estabelecer se houve nulidade em razão da fundamentação por referência (per relationem); (iii) determinar se a fixação dos honorários advocatícios observou os critérios legais e a Súmula 111 do STJ; e (iv) decidir sobre a necessidade de compensação de valores pagos administrativamente.III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrenta expressamente a controvérsia sobre o reconhecimento da atividade especial, afirmando que, para períodos anteriores à Lei no 9.032/1995, admite-se o enquadramento por categoria profissional ou por exposição a agentes químicos, sem exigência de laudo técnico contemporâneo ou indicação de responsável técnico quando a legislação da época não o exigia.

A fundamentação per relationem é válida quando o recorrente apenas reitera argumentos já examinados, sem apresentar elementos novos, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo no 1.306.

O INSS não observa o ônus da dialeticidade previsto no art. 1.021, § 1o, do CPC, o que legitima a remissão aos fundamentos da decisão monocrática e afasta alegação de afronta ao § 3o do mesmo dispositivo.

A fixação dos honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação mostra-se excessiva à luz dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade do art. 85, § 2o, do CPC, impondo-se a redução para 10%.

A ausência de menção à Súmula 111 do STJ configura omissão, devendo ser consignado que, nas ações previdenciárias, os honorários incidem apenas sobre as parcelas vencidas até a data da sentença.

O acolhimento parcial do recurso afasta a majoração honorária prevista no art. 85, § 11, do CPC, que pressupõe o desprovimento integral do recurso.

A compensação de valores pagos administrativamente sob o mesmo título ou relativos a benefícios inacumuláveis deve ser determinada para evitar enriquecimento sem causa, nos termos do art. 124 da Lei no 8.213/1991.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

É válida a fundamentação per relationem quando o recorrente se limita a reiterar argumentos já examinados, sem apresentar elementos novos aptos a infirmar a decisão.

Nas ações previdenciárias, os honorários advocatícios incidem apenas sobre as parcelas vencidas até a data da sentença, nos termos da Súmula 111 do STJ.

A fixação dos honorários deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade do art. 85, § 2o, do CPC.

Devem ser compensados, em liquidação, os valores pagos administrativamente sob o mesmo título ou relativos a benefícios inacumuláveis no período da condenação, para evitar enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022; 1.021, §§ 1o e 3o; 85, §§ 2o e 11. Lei no 8.213/1991, art. 124.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.306; STJ, Súmula 111.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5011361-81.2020.4.03.6183

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: DAVI FERNANDO CABALIN - SP299855-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ANDRE LUIS CAZU - SP200965-A

ADVOGADO do(a) APELADO: PATRICIA DA COSTA CACAO - SP154380-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MAURICIO FERNANDES CACAO - SP298159-A

APELADO: CICERO JOAQUIM RODRIGUES

RELATÓRIO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (ID 354392581) contra o acórdão (ID 353472536) que negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática (ID 337347279) que negou provimento à apelação da autarquia, confirmando a sentença de parcial procedência do pedido de revisão de benefício previdenciário.

Em suas razões, o embargante alega, em síntese, omissão quanto à análise da prova técnica (Tema 208 da TNU), nulidade da fundamentação per relationem e vício na fixação dos honorários advocatícios, requerendo a observância da Súmula 111 do STJ e a redução do percentual fixado. Pugna ainda pela compensação de valores pagos administrativamente. O embargado apresentou manifestação pleiteando a rejeição do recurso.

O embargado apresentou manifestação (ID 356911780), pugnando pela rejeição dos embargos, alegando o caráter meramente protelatório do recurso e a inexistência de vícios no julgado.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

Recebo os embargos de declaração, por serem tempestivos.

Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No que tange ao reconhecimento da atividade especial e à validade da fundamentação adotada, não se verifica qualquer vício. O acórdão embargado enfrentou as questões de forma clara, fundamentando que, para os períodos anteriores à Lei no 9.032/1995, a especialidade rege-se pela legislação da época (tempus regit actum), sendo admitido o enquadramento por categoria profissional ou por exposição a agentes químicos (níquel e hidrocarbonetos) sem a exigência de laudo técnico contemporâneo ou indicação de responsável técnico para registros que a lei de então não exigia.

Não prospera a alegação de vício no uso da técnica de fundamentação por referência (per relationem). O C. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo no 1.306, assentou a legitimidade da reprodução de fundamentos de decisão anterior quando o agravante se limita a reiterar as razões já examinadas, sem apresentar elementos novos capazes de infirmar o convencimento do julgador.

O acórdão embargado deixou claro que o INSS não cumpriu o ônus da dialeticidade previsto no art. 1.021, § 1o, do CPC, motivo pelo qual a remissão aos termos da decisão monocrática foi técnica adequada e suficiente, não configurando afronta ao § 3o do referido artigo.

Todavia, assiste razão parcial ao embargante quanto aos critérios de sucumbência e à compensação.

Verifica-se que a fixação dos honorários advocatícios no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação revela-se excessiva diante da natureza da causa e do trabalho realizado, não se coadunando com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade previstos no artigo 85, § 2o, do CPC. Assim, a verba deve ser reduzida para 10% (dez por cento).

Ademais, o julgado foi omisso ao não consignar a incidência da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre as prestações vencidas após a prolação da sentença de primeiro grau (ou do acórdão, se este reformou sentença de improcedência).

Diante do acolhimento parcial da insurgência da autarquia, resta afastada a majoração honorária prevista no artigo 85, § 11, do CPC, uma vez que tal comando pressupõe o desprovimento integral do recurso.

Por fim, no que tange à compensação, deve ser expressamente determinado o abatimento de quaisquer valores já pagos na esfera administrativa a título de benefício inacumulável no mesmo período, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do segurado e em observância ao artigo 124 da Lei no 8.213/1991.

Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com efeitos infringentes, para sanar as omissões apontadas e determinar que:

Os honorários advocatícios fiquem fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observada a Súmula 111 do STJ (incidência apenas sobre as parcelas vencidas até a data da prolação da sentença), restando afastada a majoração recursal anteriormente aplicada;

Seja realizada a compensação, em fase de liquidação, dos valores eventualmente pagos administrativamente sob o mesmo título ou de benefícios inacumuláveis no período abrangido pela condenação.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ATIVIDADE ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 111 DO STJ. COMPENSAÇÃO DE VALORES ADMINISTRATIVOS. ACOLHIMENTO PARCIAL COM EFEITOS INFRINGENTES.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão que negara provimento à apelação da autarquia e confirmara sentença de parcial procedência em ação de revisão de benefício previdenciário. O embargante sustenta omissão quanto à análise da prova técnica (Tema 208 da TNU), nulidade da fundamentação per relationem, vício na fixação dos honorários advocatícios, com inobservância da Súmula 111 do STJ e excesso no percentual arbitrado, além de requerer compensação de valores pagos administrativamente.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise da prova técnica e ao reconhecimento da atividade especial; (ii) estabelecer se houve nulidade em razão da fundamentação por referência (per relationem); (iii) determinar se a fixação dos honorários advocatícios observou os critérios legais e a Súmula 111 do STJ; e (iv) decidir sobre a necessidade de compensação de valores pagos administrativamente.III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrenta expressamente a controvérsia sobre o reconhecimento da atividade especial, afirmando que, para períodos anteriores à Lei no 9.032/1995, admite-se o enquadramento por categoria profissional ou por exposição a agentes químicos, sem exigência de laudo técnico contemporâneo ou indicação de responsável técnico quando a legislação da época não o exigia.

A fundamentação per relationem é válida quando o recorrente apenas reitera argumentos já examinados, sem apresentar elementos novos, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo no 1.306.

O INSS não observa o ônus da dialeticidade previsto no art. 1.021, § 1o, do CPC, o que legitima a remissão aos fundamentos da decisão monocrática e afasta alegação de afronta ao § 3o do mesmo dispositivo.

A fixação dos honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação mostra-se excessiva à luz dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade do art. 85, § 2o, do CPC, impondo-se a redução para 10%.

A ausência de menção à Súmula 111 do STJ configura omissão, devendo ser consignado que, nas ações previdenciárias, os honorários incidem apenas sobre as parcelas vencidas até a data da sentença.

O acolhimento parcial do recurso afasta a majoração honorária prevista no art. 85, § 11, do CPC, que pressupõe o desprovimento integral do recurso.

A compensação de valores pagos administrativamente sob o mesmo título ou relativos a benefícios inacumuláveis deve ser determinada para evitar enriquecimento sem causa, nos termos do art. 124 da Lei no 8.213/1991.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

É válida a fundamentação per relationem quando o recorrente se limita a reiterar argumentos já examinados, sem apresentar elementos novos aptos a infirmar a decisão.

Nas ações previdenciárias, os honorários advocatícios incidem apenas sobre as parcelas vencidas até a data da sentença, nos termos da Súmula 111 do STJ.

A fixação dos honorários deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade do art. 85, § 2o, do CPC.

Devem ser compensados, em liquidação, os valores pagos administrativamente sob o mesmo título ou relativos a benefícios inacumuláveis no período da condenação, para evitar enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022; 1.021, §§ 1o e 3o; 85, §§ 2o e 11. Lei no 8.213/1991, art. 124.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.306; STJ, Súmula 111.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu acolher parcialmente os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

BUENO DE AZEVEDO

Relator do Acórdão